Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709661-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO AUGUSTO CRUZ DE SOUZA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE II DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por LEANDRO AUGUSTO CRUZ DE SOUZA contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a “validade da cobrança de taxas de manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores ou administradora de loteamento de proprietário de imóvel que não seja associado nem tenha aderido ao ato que instituiu o encargo”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidida no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Por outro lado, a turma julgadora concluiu que (ID 25626541): APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. INDEPENDÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SERVIÇOS. DISPONIBILIZAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL 1. O Tema Repetitivo 882 do c. STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado. 2. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio ou da filiação do proprietário à Associação. 3. O fato de o proprietário não residir no loteamento não afasta a obrigação pelo custeio desses serviços, pois, ainda que não tenham sido efetivamente utilizados, por opção unicamente do adquirente, eles foram disponibilizados àquele. 4. As benfeitorias e manutenções realizadas pela Associação valorizam o imóvel e a ausência da contrapartida do proprietário acarreta o enriquecimento sem causa dele, o que não é admissível. 5. Apelação conhecida e não provida. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069, conforme requerido em ID 26329938. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031